Tribunal: TJPA
Processo: 0804329-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804329-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS JUNIOR MOREIRA TELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §9° DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INICISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. O argumento do impetrante de negativa de autoria é uma tese inviável de ser apreciada nesta via mandamental, pois é questão que deverá ser elucidada por meio da instrução processual;

2. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente, quando devidamente comprovados os indícios de autoria e materialidade delitiva;

3.
In casu
, a prisão preventiva é perfeitamente admitida porque o crime, que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP, e por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

4. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele está devidamente fundamentado;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Ana Paula Xavier de Brito
, em favor do nacional Marcos Junior Moreira Teles, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere à impetrante na Id. 5155033, em síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/21 por volta das 20:30 horas pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 9 do Código Penal, por ter supostamente agredido levemente sua companheira Luciana Moura dos Santos.

A prisão em flagrante foi convertida em Prisão Preventiva no dia 07/05/21, no qual no mesmo dia foi formulado em favor do Paciente o pedido de Revogação da Prisão, que restou infrutífera.

O MM. Juiz, ora apontado como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva decretada tendo como base o depoimento da vítima e policiais.

(...)

O requerente nega peremptoriamente a autoria do delito que lhe é imputado, cediço que tal negativa deverá ser comprovada posteriormente.

(...)

Inicialmente, cabe salientar, que o requerente é primário, sem antecedentes criminais, de boa reputação na localidade onde reside, pai de família (possui um filho menor de idade), pessoa trabalhadora, que retira seu sustento do trabalho de moto táxi, com residência fixa no distrito da culpa, não havendo assim motivos para a decretação da prisão preventiva, porquanto o acusado possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade.

(...)

O acusado ratificou que não teve a intenção de ofender a integridade física da vítima, apenas queria separar as duas mulheres que estavam em vias de fato, sendo essa situação um caso isolado, pois nunca agrediu a sua companheira e mãe da sua filha, pois caso teria feito a mesma (ofendida) já teria procurado as autoridades competentes para denunciar.

(...).” <sic>

Por conseguinte, nega a autoria do delito que é imputado ao paciente e, ainda, sustenta a falta de justa causa e de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, a Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da cidade de Cametá, circunstância “contra legem” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal.

Por todas estas razões, o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de
HABEAS CORPUS
, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura.

Por oportuno, requer que seja excluído o nome do Paciente do Banco Nacional de Prisões.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5155034 a 5155043).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 5166725), sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada (Id. 5184243), tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 5246342).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte a ordem e denegá-la.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Notadamente, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, antecipo que não cabe à análise de matéria relacionada ao exame de provas.

Ora, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a questão da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 150,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que manteve as medidas protetivas decretas em face do recorrente, sob a alegação de que não há registro de qualquer agressão à integridade física da vítima, tampouco qualquer prova de perseguição à vítima, exigiria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do recurso em
habeas corpus
.

2. Na hipótese, a ofendida requereu, por diversas vezes, a manutenção das medidas protetivas em face de seu ex-companheiro, ora recorrente, notadamente em razão de seu comportamento obsessivo, o qual figura do polo passivo de ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 150, caput, do Código Penal e 24-A da Lei n.11.340/2006.

3. A aferição sobre negativa de autoria e fragilidade probatória demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a angusta via do recurso ordinário em habeas corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal (RHC 92.378/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018).

4. Recurso ordinário em
habeas corpus
improvido.

(RHC 134.304/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, assim como naquela que indeferiu o pedido de revogação, Id 5083455, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

Compulsando os autos, verifico que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c 7º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Importante frisar que a prisão preventiva pode ser decretada com fundamento no artigo 313, inciso III do CPP mesmo que não haja violação de medida protetiva anteriormente deferida.

Isso porque não seria razoável que o magistrado, verificando de antemão a sua insuficiência, as deferisse para aguardar o descumprimento e somente então determinasse a prisão preventiva.

Nesse sentido, quando as medidas protetivas forem flagrantemente insuficientes, a prisão preventiva deve ser decretada com fundamento artigo 20 da Lei 11.340/06, uma vez que o legislador conferiu tratamento específico à prisão quando se tratar de fato envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esse tratamento específico foi corroborado pela Lei 13.827/2019, que inseriu o artigo 12-C, § 2º na Lei 11.340/06, que impede a concessão de liberdade provisória ao suposto autor do fato quando esta representar grave risco à integridade física da vítima, como é o caso dos autos.

Em relação à representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de
fumus
comissi delicti
e
periculum libertatis
que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. No presente caso, atesta-se a presença do
fumus comissi delicti
pelas declarações prestadas em sede policial, em especial pela vítima e laudo de exame de corpo de delito.

O
periculum libertatis
, definido como o risco provocado pela manutenção do acusado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que custodiado agrediu a companheira e em tese, ameaçado a vítima publicamente na presença dos policiais, o que revela comportamento reprovável, ousado e destemido durante a prática dos delitos.

Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se revela necessária também para conveniência da instrução criminal, uma vez que a vítima será ouvida em audiência de justificação.

(...).

Ante o exposto, por violação dos artigos 129, § 9º, do Código Penal c/c 7º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, amparada na existência da materialidade criminosa e nos indícios suficientes da autoria, perigosidade, estando a restrição da liberdade na confluência com o artigo 312, do Código de Processo Penal verificando presentes os motivos ensejadores, indefiro o pedido da defesa e defiro a representação da autoridade policial e converto a PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado
MARCOS JUNIOR MOREIRA TELES
,
DECRETANDO
sua
PRISÃO PREVENTIVA
.
<sic>

Assim, a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação idônea, mas, também, de elementos suficientes e adequados para demonstrar a necessidade do seu acautelamento provisório.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
- e o recurso ordinário dele decorrente - não é a via adequada para discussão acerca da negativa de autoria, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, as quais demonstraram, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela consistente possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que teria sido preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória concedida em outro processo, cujo indiciamento é por crime da mesma natureza, assim como pelo fato de ostentar extensa ficha criminal, cujas anotações perpassam por delitos de roubo, posse de drogas, ameaça e, também, receptação. Tais elementos demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Neste particular, vale consignar que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 25/06/2021